Tribunal: TJSP
Processo: 0003835-69.2011.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO ACIDENTE – OPERADOR PRIMÁRIO – LESÃO NO DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO ACIDENTE – OPERADOR PRIMÁRIO – LESÃO NO DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.